Tribunal: STF
Processo: Rcl 65511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PRÁTICA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.259/DF. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DA INICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 6.2.2024, por Leonardo Pires de Almeida contra ato do Cartório da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS na Ação Cível n. 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF:



    “ATO ORDINATÓRIO A fim de viabilizar a expedição da Certidão requerida no evento 123, o(a) requerente deve peticionar nos autos trazendo as seguintes informações: a) indicação dos eventos com certidão e petições assinadas pelo advogado e/ou atos por ele praticados, b) indicação do PAGAMENTO DAS CUSTAS referentes à expedição da Certidão de Prática Jurídica no caso de ainda não haver o recolhimento, proceder ao pagamento da taxa equivalente à expedição de Certidão Positiva Cível, cuja guia deverá ser gerada no Menu Ações - Custas - Outras Despesas - Certidão Positiva Cível” (fl. 579, e-doc. 5). 



    2. O reclamante afirma ter, “no dia 25/01/2024, requer[ido] nos autos da Ação Cível nº 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, a expedição de certidão comprobatória de efetivo exercício da advocacia, com fundamento no art. 59, II, da Resolução nº 75/09 do CNJ, para fins de comprovação de atividade jurídica em concurso público” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explica que servidora do “cartório da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS emitiu guia de recolhimento da certidão solicitada, praticando ato ordinatório”, indicando o pagamento de custas. (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia não ter concordado “com a cobrança de custas para a emissão da respectiva certidão”, pelo que, “nos dias 30/01/2024 e 04/02/2024 formulou petições, invocando a gratuidade da certidão, com base no art. 5º, XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, bem como nos julgamentos vinculantes proferidos por esta Egrégia Suprema Corte, nos autos da ADI 2259/DF e 3278/SC” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “tais pleitos não foram atendidos, nem mesmo respondidos ou encaminhados ao Juízo para deliberação, de modo que há ato administrativo ilegal a ser combatido por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta haver descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF e anota tratar-se “de documento para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna”, pelo que haveria “presunção dessa condição quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul insiste na cobrança de custas para emissão de certidão para comprovação de prática jurídica, o que [seria] de flagrante inconstitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Pede “a procedência da reclamação constitucional para, cassando a decisão reclamada, determinar a expedição da certidão de prática jurídica requerida, de forma gratuita, com fundamento no 5º, XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988” (fl. 12).



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O reclamante informa que, após a expedição do ato reclamado, peticionou “nos dias 30/01/2024 e 04/02/2024 (...) invocando a gratuidade da certidão”, pelo que estaria aguardando decisão do juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS (fl. 3, e-doc. 1).



    Anoto ser responsabilidade do advogado colaborar com a célere prestação jurisdicional e informar a este Supremo Tribunal Federal a emissão espontânea da certidão requerida.



    5. Pelo exposto, oficie-se o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS, onde tramita a Ação Cível n. 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, para prestar informações (inc. I do art. 989 do Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora